Tribunal: STF
Processo: AI 841332
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.   ART. 557, § 1º, DO CPC. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO INTERNACIONAL. PERMANÊNCIA DA RECORRENTE NO EXTERIOR POR MAIS DE UM DIA. APONTADA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO DE MONTREAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.   DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1.   A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão objurgado, in verbis: “[...] não há dúvida quanto aos sentimentos de revolta, frustração e agonia experimentados pela autora ao perder seu vôo de volta ao Rio de Janeiro, principalmente por contar com compromissos profissionais no destino. E é ainda mais fácil dimensionar o prejuízo moral infligido à passageira se considerarmos que, além de ter seu retorno adiado por mais um dia, permaneceu em país estrangeiro sem seus pertences pessoais" (fl. 75). 



    5. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.º 279/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator:  Min. Joaquim Barbosa, DJe-   02/03/2011; AI 656624 AgR, Relatora:  Min. Ellen Gracie,  DJe 16/04/2010;   AI 619974 AgR, Relator: Min. Cármen Lúcia, DJe- 24/09/2010.



    6. Agravo regimental desprovido.